Tribunal: TJMT
Processo: 0002521-16.2011.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos etc.
Apelação interposta pelo Município de Nova Xavantina contra a sentença (Id. 34301004) proferida em execução fiscal.
Assegura que “a principal causa de interrupção da prescrição intercorrente é a prática de atos processuais, em que a cada ato do processo, a prescrição interrompe-se novamente”.
Assevera que “a prescrição intercorrente começará a fluir quando o exequente deixar de manifestar no processo por mais de 05 (cinco) anos, pois o fundamento da prescrição é a desídia do credor”.
Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.
Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 34301011).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da sentença:
Ante o exposto, reconheço a ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente e, em consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, ‘ex vi’ do art. 487, II, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente.
Sem custas eis que o Estado é isento, nos termos do art. 3o da Lei Estadual no 7.603/01.
Sem honorários, tendo em vista que a parte executada não se manifestou no feito.
Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, II do CPC, eis que o valor da presente execução é inferior a 500 (quinhentos salários mínimos).
Com o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 34301004, fls. 3/4).
Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidões de dívida ativa nos 16, 6929 e 87, Id. 34298958), em que a inicial foi protocolada em 29 de novembro de 2011 (Id. 34207495, fls. 14) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 10 de janeiro de 2012 (Id. 34298960).
O executado foi citado pelo oficial de justiça em 26 de março de 2012 (Id. 34298963, fls. 3) e, em razão do decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo, a Fazenda Pública, na data de 4 de maio de 2012, requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas do executado (Id. 34298966), deferido em 12 de agosto do mesmo ano (Id. 34298968), que, por sua vez, restou infrutífera (Id. 34298969).
Em decorrência, na data de 4 de setembro de 2012, requisitou “a suspensão do processo, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista que não foi [...] encontrado bens sobre os quais possa recair a penhora” (Id. 34298971), a ser deferido em 2 de setembro do mesmo ano (Id. 34298972).
Na data de 19 de junho de 2013 o processo foi arquivado provisoriamente, com fundamento no Provimento no 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 34300998).
Intimada para “manifestação sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente” (Id. 34301002), a Fazenda Pública, na data de 5 de novembro de 2018, alegou que “houve por diversas vezes a interrupção do lapso prescricional [...], seja pela prática dos atos processuais no feito, afastando-se, contudo, a pretensão da extinção do processo pela prescrição intercorrente” (Id. 34301003).
Em 25 de novembro de 2018, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 34301004).
Pois bem.
O arquivamento provisório da execução fiscal com fundamento no Provimento no 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, não se apresenta juridicamente admissível.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.
1. ‘Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6o, da CF e art. 172, do CTN)’ (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).
2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de prosseguir na Execução Fiscal. (STJ, Segunda Turma, REsp 1228616/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2011). [sem negrito e com itálico no original]
[...] 1 - Não se mostra correta a decisão que, em razão do baixo valor da dívida, determina o arquivamento da Execução Fiscal, sem baixa na distribuição. Tal medida não tem previsão na Lei de Execuções Fiscais, ao estabelecer valor mínimo para a cobrança judicial de crédito inscrito em dívida ativa.
2 - Não pode o Poder Judiciário obstar o direito do Município de executar seu crédito, ainda que de pequeno valor, sob pena de impedir o acesso à Justiça.
3 - O crédito tributário, regularmente constituído, não deve ser modificado ou extinto, nem sua exigibilidade suspensa ou excluída, sem a devida previsão legal. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 50099/2017, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 16 de outubro de 2017).
[...] Deve ser anulada a sentença que extinguiu indevidamente a execução fiscal com fundamento no Provimento 13/2013-CGJ/MT, uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da indisponibilidade dos bens públicos e impedir o prosseguimento das execuções fiscais ajuizadas implica em nulidade por violação à garantia constitucional de acesso ao judiciário (art. 5o, XXXV da CF/88). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 167491/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).
[...] As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são aquelas taxativamente dispostas em lei, o Poder Judiciário não é competente para expedir ato normativo inovando nesta seara. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 48597/2013, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 5 de novembro de 2013).
Com efeito, a demora na citação da apelada não ocorreu em virtude de inércia do apelante, mas por falhas dos próprios mecanismos do judiciário, aplicável, portanto, o verbete no 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:
[...] Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. [...]. (Verbete no 106 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas se conjuga com outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer culpa exclusiva da máquina judiciária e ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 459.937/GO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2014). [sem negrito no original]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.
2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).
3. Agravo interno não provido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1169279/RS, relator Ministro Luiz Felipe Salomão, publicado no Diário Oficial de Justiça em 23 de maio de 2018). [sem negrito no original]
[...] PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – SÚMULA 106 DO STJ – PARCIAL PROVIMENTO.
[...] Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Inteligência da súmula 106, do C. STJ. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 40626/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 19 de julho de 2016). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, V, a, do Código de Processo Civil, e no artigo 51, I-D, a, dou provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.
Procedam-se às retificações necessária para constar como apelante, ao invés de Procuradoria-Geral do Município de Nova Xavantina, Município de Nova Xavantina.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator